Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719747-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERBENA ALVES NONATO, RAIMUNDO NONATO PINTO AGRAVADO: IVANDA CARDOSO DOS SANTOS, FLAVIO FERREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26647772) interposto por VERBENA ALVES NONATO e RAIMUNDO NONATO PINTO, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por IVANDA CARDOSO DOS SANTOS e FLÁVIO FERREIRA DE JESUS em desfavor dos agravantes, determinou a pesquisa e penhora on line de ativos financeiros dos devedores no sistema SisbaJud, bem como consulta no RenaJud e InfoJud. Os agravantes buscam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando miserabilidade jurídica. Oportunizou-se a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da benesse (ID 26692308), todavia os recorrentes permitiram o transcurso do prazo sem manifestação, conforme certidão lançada no ID 27202598. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Os recorrentes não forneceram documentos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com o recolhimento das custas processuais, a despeito de regularmente intimados. Os autos de referência, por sua vez, também não possuem a prova apta a promover a concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, não há elementos capazes de alicerçar o acolhimento do pedido, sendo o indeferimento a medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268486, 07123440520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador